Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-21.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001024-21.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIA LEMOS DE CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO, AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: WALTER PEREIRA DE MOURA JUNIOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO
DE CAPACIDADE FINANCEIRA CONTRARIANDO O ACERVO PROBATÓRIO.
AFASTADA. CONCESSÃO
DA GRATUIDADE COM EFEITO EX TUNC
. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Lilia Lemos de Carvalho Ribeiro
, contra sentença que, ao homologar a desistência de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
presentes os requisitos que autorizem
a concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora, com efeitos retroativos, afastando a condenação ao pagamento das custas processuais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há
comprovação da hipossuficiência da parte, mediante apresentação de documentos que revelam renda mensal inferior a R$
6.000
,00
(seis mil reais)
,
o que
autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

A presunção adotada pelo juízo de origem, baseada apenas na formação profissional da autora como agrônoma, sem demonstração concreta de sua capacidade financeira, configura juízo arbitrário e sem respaldo fático.

A ausência de percepção dos valores de locação,
cuja inadimplência fundamenta
a ação de despejo, evidencia que a autora não auferia renda
n
a condição de locadora, reforçando sua alegação de insuficiência financeira.

A gratuidade da justiça, requerida desde a petição inicial, deve produzir efeitos ex tunc, conforme jurisprudência consolidada,
especialmente quando a negativa inicial se deu sem fundamentação adequada
.

A condenação da autora ao pagamento das custas processuais, apesar da situação de hipossuficiência comprovada, afronta a finalidade do benefício da gratuidade e compromete o acesso à justiça.

A ausência de impugnação idônea por parte do apelado reforça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença reformada em parte, apenas para conceder gratuidade de justiça, com efeito ex tunc.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentação idônea, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, independentemente da profissão da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça sem fundamentação válida impõe a concessão retroativa do benefício, desde a petição inicial.

A condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada quando a hipossuficiência econômica da parte é demonstrada e não refutada por prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §1º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Ap. Cív. 0001477-09.2006.8.06.0001, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 24.04.2023; TJ-RS, AC 5002809-66.2018.8.21.0039, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 24.03.2022; TJ-BA, Ag. Inst. 8003949-17.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 20.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível n.º8001024-21.2022.8.05.0072,

em que figuram como apelante
LILIA LEMOS DE CARVALHO RIBEIRO,
e apelado
WALTER PEREIRA DE MOURA JUNIOR.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
reformando em parte a sentença, apenas para conceder a benesse da gratuidade de justiça à apelante, com efeito ex tunc, tudo
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento
datado
eletr
onicamente
.

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04